Tribunal: TJDFT
Processo: 0706133-87.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. MÍDIAS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a qualificadora do concurso de agentes, uma vez que as mídias acostadas aos autos e, a prova oral, demonstram a participação de 2 (dois) indivíduos na empreitada criminosa, ainda que a Defesa alegue ausência de conhecimento do furto pelo comparsa.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima e dos agentes policiais possui relevante valor probatório, sobretudo quando em harmonia com demais elementos de prova, colhidos sob o crivo do contraditório.
3. Recurso desprovido.